Tribunal: TJDFT
Processo: 0746624-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), observando-se o limite estabelecido na Lei Distrital no 6.618/2020, e determinou o cancelamento do precatório anteriormente expedido. O agravante sustenta a existência de insegurança jurídica entre a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que declarou a inconstitucionalidade da norma, e o posterior reconhecimento de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para expedição de RPV de 10 para 20 salários-mínimos, pode ser aplicada imediatamente aos casos em curso; (ii) estabelecer se o cancelamento do precatório expedido, em favor da aplicação do novo limite de RPV, viola o princípio da segurança jurídica e configura afronta ao ato jurídico perfeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O STF, no julgamento do RE no 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, afastando a alegação de vício de iniciativa legislativa e reconhecendo que a definição de obrigações de pequeno valor não se submete à reserva de iniciativa do Poder Executivo.
A jurisprudência da Suprema Corte admite a aplicação imediata de norma que majora o teto de RPV, uma vez que não reduz direitos adquiridos, mas apenas altera a forma de cumprimento da obrigação estatal, diferindo da hipótese tratada no Tema 792 do STF, que discutia a retroatividade de norma que reduziu o teto de RPV.
O cancelamento do precatório expedido antes do pagamento não configura afronta ao ato jurídico perfeito, pois o artigo 1o-E da Lei no 9.494/1997 permite a revisão de ofício das contas elaboradas em precatórios antes da quitação da dívida.
A medida garante o cumprimento da nova norma distrital, sem violação à segurança jurídica, pois o crédito exequendo permanece íntegro e sua quitação será realizada nos termos do novo regime legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 para 20 salários-mínimos, tem aplicação imediata, ainda que o trânsito em julgado da condenação tenha ocorrido em momento anterior ao início de sua vigência.
O Tema 792 do STF, que trata da inaplicabilidade retroativa de norma que reduz o teto de RPV, não se aplica a hipóteses em que a legislação majorou o limite para expedição de RPV.
O cancelamento do precatório expedido antes do pagamento, em razão da aplicação de nova norma distrital que amplia o teto de RPV, não viola o princípio da segurança jurídica nem configura afronta ao ato jurídico perfeito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Lei no 9.494/1997, art. 1o-E; Lei Distrital no 6.618/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, j. 01/07/2024; STF, RE no 1452089, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 11/03/2024; STF, Rcl no 54470, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 05/12/2022; TJDFT, AI no 0715386-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05/09/2024.